Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA A MULHER. ART. 147, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de ameaça praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, § 1o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, especialmente pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas por registros de mensagens e demais elementos constantes dos autos.
4. O artigo 147, § 1o, do Código Penal prevê o aumento da pena quando o crime é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, hipótese configurada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.